Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008961-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TATIANA BRAZ LUX - CPF: 041.590.899-09 (ADVOGADO), TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.355.505/0001-02 (AGRAVANTE), PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 47.315.779/0001-06 (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO DE DÉBITOS CONTRATUAIS EM DISCUSSÃO. CAUÇÃO PRESTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por TGM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos de Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento, ajuizada por PROTENMAT INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA., que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de protestar débitos vincendos, inserir o nome da agravada em cadastros de inadimplentes e exigir pagamentos vinculados ao pedido no 04082-23, mediante prestação de caução idônea. A agravante sustentou que a agravada está inadimplente apesar de estar na posse do equipamento desde novembro de 2024 e que sofrerá prejuízos se impedida de realizar cobranças. O recurso buscou suspender a decisão liminar e permitir as medidas de cobrança, negativação e protesto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de débitos e impede a negativação do nome da parte autora, condicionada à prestação de caução, no contexto de controvérsia sobre inadimplemento contratual e entrega de equipamento industrial.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência se justifica quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada reconhece, com base em análise sumária, que houve atraso no cumprimento da obrigação contratual pela agravante, especialmente quanto à entrega e instalação do equipamento.

5. A agravada demonstrou o pagamento de mais de 70% do valor contratual, o que evidencia boa-fé e aparência de direito, justificando a suspensão de medidas restritivas enquanto se discute o mérito.

6. A caução prestada pela agravada — superior ao valor integral do contrato — garante a reparação de eventuais prejuízos à agravante, afastando o
periculum

in mora inverso
e assegurando a reversibilidade da medida.

7. O STJ admite a concessão de tutela para impedir negativação do nome do devedor, desde que a dívida seja integral ou parcialmente questionada, haja aparência de bom direito e seja prestada caução idônea (REsp 1.061.530/RS).

8. As alegações da agravante sobre responsabilidade da agravada pelo atraso na montagem exigem dilação probatória e não podem ser examinadas nesta fase recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de débitos contratuais e impede a negativação do nome da parte autora é válida quando presentes a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano e a prestação de caução idônea.

2. A análise da tutela de urgência baseia-se em cognição sumária, sendo vedado o exame de mérito da controvérsia contratual em sede de agravo de instrumento.

3. A prestação de caução em valor superior ao débito discutido assegura a reversibilidade da medida e afasta o risco de dano irreparável à parte adversa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TGM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
contra r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento n. 1000149-58.2025.8.11.0086
ajuizada por
PROTENMAT INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA.,
que
deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para
determinar que a agravante se abstenha de protestar débitos vincendos, inserir o nome da agravada em cadastros de inadimplentes e suspender os pagamentos pactuados vinculados ao pedido no 04082-23, mediante prestação de caução idônea (
vide
ID. 276482892).

Por suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que:
i)
o equipamento foi devidamente entregue à agravada em novembro de 2024;
ii)
a equipe técnica enviada para iniciar a montagem do equipamento verificou a necessidade de ajuste civil da estrutura para instalação;
iii)
a obra civil da agravada foi finalizada apenas em dezembro de 2024, quando não havia mais disponibilidade para montagem naquele mês devido ao período de férias coletivas;
iv)
disponibilizou equipe técnica em janeiro de 2025, mas a Agravada não permitiu a execução dos serviços;
v)
a Agravada está em posse do equipamento desde novembro de 2024, não adimpliu as parcelas e impede a finalização da instalação;
vi)
o equipamento foi produzido de forma personalizada, não sendo passível de recolocação no mercado;
vii)
sofrerá prejuízos irreparáveis caso impedida de cobrar crédito legítimo no valor de R$ 414.798,00.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso, para suspender os efeitos da tutela antecipada concedida, permitindo que realize cobranças, protestos e inclusão da Agravada em cadastros de inadimplentes, e, no mérito, o seu
provimento para reformar a decisão agravada
.

Em decisão liminar de ID. 277423859,
indeferi o efeito suspensivo ao agravo
.

Em contrarrazões de ID. 284969862, a Agravada defende a reversibilidade de decisão concedida na origem, considerando a garantia real prestada no valor de R$ 1.670.000,00, superior ao valor da causa. Assim, ao final, pugna pela
manutenção da decisão agravada
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 276956867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada por
PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA.
, ora Agravada, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C TUTELA ANTECIPADA, que a requerente PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA move em desfavor de TGM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega o requerente, em síntese, que em 13/05/2024 firmou contrato de promessa de compra e venda de uma máquina de tubos B. K (pedido no 04082-23), pelo valor de R$ 1.515.348,00 (um milhão, quinhentos e quinze mil, trezentos e quarenta e oito reais), com montagem prevista até o final do mês de setembro/2024.

Sustenta que efetuou o pagamento de R$ 1.100.550,00 (um milhão, cem mil, quinhentos e cinquenta reais), da seguinte forma:

a) No dia 17/05/2024, o valor de R$ 400.550,00 (quatrocentos mil, quinhentos e cinquenta reais) mediante a entrega do veículo RAM 300 LARAMIE;

b) No dia 20/05/2024, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mediante transferência bancária de Álvaro Kasmierski;

c) No dia 12/08/2024, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) mediante transferência bancária para TGM Máquinas e Equipamentos.

Aduz que o montante remanescente seria adimplido em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 69.133,00 (sessenta e nove mil, cento e trinta e três reais), a partir de setembro/2024, quando também seria o prazo de entrega do equipamento.

Assevera que o prazo da entrega e montagem do equipamento não foi cumprido, ocasião em que foram pactuados novos prazos, bem como postergados os pagamentos mensais para início em janeiro/2025.

Afirma que em novembro/2024 o equipamento foi encaminhado para a empresa da autora, mas não houve montagem em virtude da necessidade do rebaixamento do piso, o que foi realizado pela autora, mas até a presente data não foi cumprida a obrigação, mesmo tendo realizado a notificação extrajudicial da empresa requerida.

Assim, pugna em sede de antecipação de tutela pela suspensão das cobranças advindas do contrato entabulado entre as partes.

Trouxe com a inicial os documentos de ID’s no 180487229, 180487231, 180487232, 180487233, 180487234, 180487235, 180487236, 180487237, 180487238, 180487239, 180487240, 180488291, 180488292, 180488339, 180488293, 180488294, 180488296, 180488297, 180488299, 180488302, 180488303, 180488304, 180488306, 180488307, 180488309, 180488310, 180488313, 180488315, 180488335, 180488337 e 180488338.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

É de se registrar que a tutela de urgência caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, sendo que, para sua concessão, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo abaixo:

(...)

Portanto, pode-se afirmar que os requisitos a serem preenchidos são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os elementos que evidenciam a probabilidade do direito se relacionam com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional, vale dizer, caso a tutela seja concedida apenas ao final, tornar-se-ia ela ineficaz.

Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece parcial provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva.

Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano à demandante, que com restrição comercial consubstanciada na negativação de seu nome, teria restringida sua liberdade de contratar.

Cumpre ressaltar que a medida está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo da certeza, o que autoriza a sua concessão sem a oitiva da parte contrária.

Não obstante, no caso vertente, se revela amplamente a possibilidade de reversão da medida a qualquer tempo, não havendo óbice ao seu deferimento.

Ainda, há posicionamento firme da jurisprudência pátria, no sentido de que quando há a discussão do débito em juízo e não havendo prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao credor, é possível a exclusão/abstenção de inclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida se abstenha de protestar os débitos vincendos, bem como inserir o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA/PROTESTO) e suspensão dos pagamentos pactuados vinculados ao pedido no 04082-23, nos termos do artigo 300, § 1o e 2o do Código de Processo Civil,
mediante prestação de caução idônea, no valor do contrato discutido.

Prestada a caução, retornem os autos conclusos para análise.

Após o aceite da caução por este juízo e assinado o respectivo termo de caução, intime-se a requerida para que se abstenha de incluir o nome das demandantes nos órgãos de proteção ao crédito novamente (SPC/SERASA) e faça a retirada das inclusões já realizadas. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a incidência à 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostram presentes os requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC.”

Pois bem
.

Ressai do feito que a controvérsia recursal se cinge à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, que determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos vincendos, bem como a abstenção de inclusão do nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes, mediante caução idônea.

Cumpre reconhecer, sem delongas, que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber:
i)
a probabilidade do direito invocado e
ii)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, constata-se que a magistrada singular, após análise do acervo probatório, concluiu pela existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, considerando o considerável atraso no cumprimento da obrigação contratual pela Agravante, bem como o perigo de dano, consubstanciado na restrição comercial decorrente de eventual negativação do nome da Agravada.

Ressalte-se que, no exame da tutela de urgência, o julgador se vale de cognição sumária, não exauriente, razão pela qual a presente análise limita-se aos requisitos para manutenção ou cassação da medida liminar, sem adentrar no mérito da causa, o que será objeto de apreciação pelo juízo
a quo
após a devida instrução processual.

Dito isso, do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de máquina de tubos, modelo BK, no valor de R$ 1.515.348,00, em 13 de maio de 2024, com entrega e instalação previstas para o final de setembro de 2024.

A Agravada efetuou o pagamento de R$ 1.100.550,00, correspondente a 72,61% do valor contratual, dividido em três parcelas: R$ 400.550,00 mediante entrega de veículo (17/05/2024); R$ 400.000,00 por transferência bancária (20/05/2024); e R$ 300.000,00 por transferência bancária (12/08/2024).

Por sua vez, o saldo remanescente seria pago em seis parcelas mensais de R$ 69.133,00, iniciando-se em setembro de 2024, concomitantemente à entrega e instalação do equipamento.

Extrai-se dos autos que o prazo de entrega e instalação não foi cumprido, tendo o equipamento sido entregue apenas em novembro de 2024, momento em que surgiram divergências quanto à adequação da estrutura para instalação e a responsabilidade pelos atrasos subsequentes.

Neste cenário de controvérsia fática, cujo deslinde demanda cognição exauriente,
entendo que a decisão agravada pautou-se no princípio da proporcionalidade e pela preservação dos interesses de ambas as partes durante o trâmite processual
, uma vez que, por um lado, determinou a suspensão das cobranças e negativações em desfavor da Agravada, e, por outro,
condicionou tal medida à prestação de caução idônea no valor integral do contrato
, a fim de garantir eventual ressarcimento por prejuízos suportados pela agravante.

Importante salientar que a concessão da tutela de urgência não implica em reconhecimento definitivo do direito material, mas representa instrumento processual destinado a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a evitar o perecimento de direitos durante o trâmite processual.

No caso em apreço, considerando que a Agravada já adimpliu expressiva parcela do contrato (72,61%) e que o atraso na entrega e instalação do equipamento, independentemente de eventual culpa concorrente, é fato incontroverso,
afigura-se razoável a medida que obsta a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, preservando sua atividade empresarial, sem causar prejuízo irremediável à Agravante
,
em virtude da prestação de caução
.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a
) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente
: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
;”
(
Ex vi
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009; destaquei).

Na hipótese vertente, estão satisfeitos os requisitos jurisprudenciais, pois:
a)
a ação principal questiona integralmente o débito, pleiteando a rescisão contratual por inadimplemento;
b)
há demonstração da aparência do bom direito, consubstanciada no atraso significativo no cumprimento das obrigações contratuais pela Agravante; e
c)
foi prestada caução idônea no valor do contrato, conforme determinado pelo Juízo
a quo
.

Ademais,
não se vislumbra o alegado
periculum in mora inverso
, uma vez que os interesses patrimoniais da Agravante se encontram adequadamente acautelados pela prestação de garantia, sendo que a própria Agravada reconheceu em suas contrarrazões ter oferecido garantia real no valor de R$ 1.670.000,00, superior ao valor integral do contrato (R$ 1.515.348,00).

A propósito da reversibilidade da medida, requisito previsto no § 3o do art. 300 do CPC, observo que a decisão agravada atentou para tal exigência ao determinar a prestação de caução idônea pela Parte Agravada, o que foi devidamente cumprido.

A toda evidência, a exigência de irreversibilidade inserta no § 3o do art. 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela de urgência não cumprir a excelsa missão a que se destina. Tanto é assim que a jurisprudência flexibiliza tal exigência, desde que a reversibilidade seja assegurada por meio de caução ou garantia idônea.

No caso em análise, eventual dano que possa advir à Agravante pela manutenção da tutela de urgência é plenamente reparável mediante execução da garantia prestada, enquanto o risco de dano à Agravada, caso permitida a negativação de seu nome, poderia comprometer sua atividade empresarial, ante as conhecidas restrições que decorrem da inscrição em cadastros de inadimplentes.

Registro que as alegações da Agravante concernentes às causas do atraso na instalação do equipamento, bem como à eventual culpa concorrente da Agravada, constituem matéria de mérito que demanda dilação probatória e cognição exauriente,
não comportando apreciação nesta sede recursal
, sob pena de indevida supressão de instância e prejulgamento da lide principal.

Por fim,
saliento que a decisão agravada não importa em prejuízo irreparável à Agravante
, uma vez que eventual procedência da ação principal resultará na restituição do equipamento e no ressarcimento de prejuízos, ao passo que a improcedência ensejará a execução da garantia prestada, assegurando o adimplemento da obrigação contratual.

Escorreita, portanto, a decisão objurgada, inexistindo razão para sua reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TGM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025